Tribunal: TJDFT
Processo: 0701799-88.2025.8.07.0002
Órgão julgador: CARMEN BITTENCOURT
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2025-05-20

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora Carmen Bittencourt Número do processo: 0701799-88.2025.8.07.0002 APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: AYMORE CREDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S.A. APELADO: ANTONIA LENILDA SOCORRO MENDES DECISÃO Cuida-se de Apelação Cível interposta por AYMORE CREDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S.A. contra a r. sentença exarada sob o ID 71501828, pela qual o d. Magistrado de primeiro grau indeferiu a petição inicial e resolveu, sem análise do mérito, a ação de busca e apreensão proposta em desfavor de ANTONIA LENILDA SOCORRO MENDES, nos termos do artigo 485, inciso I, do Código de Processo Civil, destacando a evidente ausência de prova da individualização do veículo, além da falta de prova do gravame de forma oficial. A parte autora interpôs recurso de apelação (ID 71501835) e recolheu o preparo (IDs 71501836 e 71501837). Em petitório colacionado sob o ID 71780472, a apelante postula a desistência do recurso. É o relatório. Decido. De acordo com o artigo 998, caput, do Código de Processo Civil, [o] recorrente poderá, a qualquer tempo, sem a anuência do recorrido ou dos litisconsortes, desistir do recurso. Da análise dos autos do processo originário, observa-se que o advogado que subscreve a manifestação de desistência do recurso dispõe de poderes para desistir (IDs 71501811 e 71501812). Dessa forma, com fundamento no artigo 998, caput, do Código de Processo Civil, HOMOLOGO A DESISTÊNCIA DO RECURSO DE APELAÇÃO, para que produza seus jurídicos e legais efeitos. Publique-se. Intimem-se. Decorrido o prazo recursal e operada a preclusão, encaminhem-se os autos ao Juízo de origem. Brasília/DF, 15 de maio de 2025 às 17:21:38. Desembargadora Carmen Bittencourt Relatora